Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-52.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 529 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.045.273, paradigma do Tema 529 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II –Agravo interno não provido.